Tribunal: STF
Processo: ARE 1360867
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:



    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM RAZÃO DE DIVERSAS IRREGULARIDADES. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES QUESTIONADAS. ARGUMENTOS DO AGRAVO INTERNO INAPTOS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. JULGADO PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.



    1. As contas de campanha do agravante foram desaprovadas pelas instâncias ordinárias, por conterem inúmeras irregularidades, e o apelo nobre interposto foi inadmitido pela Corte de origem. A decisão ora combatida concluiu pela inviabilidade do agravo, uma vez que, tanto naquele recurso como nas razões do recurso especial, a parte deixou de impugnar os fundamentos das decisões que pretende ver reformadas.



    2. Na linha do que já decidiu esta Corte, “[...] o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos” (AgR-AI nº 231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de 2.8.2016).



    3. O agravante, no presente recurso, limitou-se a afirmar, genericamente, que combateu os fundamentos das decisões impugnadas, sem apontar, contudo, trechos, nos respectivos recursos, que pudessem comprovar o alegado.



    4. Deve ser mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a modificá-la.



    5. Negado provimento ao agravo interno. Julgado prejudicado o pedido de efeito suspensivo”. (eDOC 52, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, e art. 121, §3º, ambos do texto constitucional.



    Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o indeferimento, pelo juízo de primeira instância, do seu pedido de concessão de prazo de 30 dias para atendimento ao Relatório Preliminar para Expedição de Diligências inviabilizou o exercício do direito de defesa, levando à desaprovação de suas contas de campanha; que o prazo de 72 horas para cumprimento de diligências, previsto no art. 64 § 1º, da Res.-TSE nº 23.463, não é peremptório.



    Afirma que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório em relação às falhas apontadas no Relatório e, ainda, que a omissão de informações na prestação de contas configuram irregularidades meramente formais, que não ensejam a desaprovação das contas. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” 



    No caso, o Tribunal Superior Eleitoral deixou de analisar o mérito do recurso especial eleitoral do ora recorrente, indicando que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com a jurisprudência daquela Corte no sentido de que, no bojo da prestação de contas, não se admite juntada de documentos a destempo, se a parte foi intimada e teve oportunidade de fazê-lo previamente. 



    Com base nisso, negou seguimento ao recurso especial eleitoral com fundamento na Súmula 30 do TSE, segundo a qual não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    Além do mais, o recurso foi obstado por ausência de realização do cotejo analítico e de existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido, incidindo o óbice da Súmula 28/TSE. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pretende o recorrente a anulação do v. Acórdão ou a reforma da decisão com a aprovação das contas, ainda que com ressalvas. Para tanto alega violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, bem como divergência jurisprudencial. 



    De início, anote-se que a decisão recorrida se revela harmônica com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que não se admite juntada de documentos a destempo, se a parte foi intimada e teve oportunidade de fazê-lo previamente. Nesse sentido:



    Conforme entendimento firmado nesta Corte Superior e considerada a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito a segurança das relações jurídicas. Precedentes (Respe n g 199165, Relator Ministro Henrique Neves da Silva, DJE de 14/04/2016). A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, em virtude da natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, ocorre preclusão para a juntada de documentos quando o partido politico for anteriormente intimado para sanar as falhas e não o fez tempestivamente. Precedentes (Al n g 17577, Relator Ministro Admar Gonzaga, DJE de 20/11/2018). 



    (...)



    Atraindo, portanto, o óbice contido na Súmula 30 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.



    No mais, para afastar a conclusão do egrégio Plenário no sentido de que os vícios apontados são graves e comprometem a regularidade das contas, seria necessário o reexame do arcabouço fático-probatório dos autos, providência inadmissível em sede de recurso especial. A propósito: A emissão de juízo acerca dos vícios que motivaram a rejeição das contas esbarra nos óbices previstos nas Súmulas nos 7/STJ e 279/STF (TSE, AI n. 19593, Relator Marcelo Ribeiro, DJE de 06/09/2011).



    Ademais, o apelo nobre fundamentado na divergência jurisprudencial não supera este prévio juízo de admissibilidade, porquanto o recorrente se limitou a transcrever ementas de julgados supostamente conflitantes, não se desincumbindo do ônus de promover o cotejo analítico e demonstrar similitude entre as decisões. Sendo assim, incide o óbice contido na Súmula n. 28/TSE, segundo a qual a divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.



    Pelo exposto, fica obstado o processamento do apelo especial, prejudicado o pedido de efeito suspensivo”. (eDOC 49, p. 10)



    Nota-se que a questão em debate remonta à interpretação do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos para a admissibilidade de recurso especial eleitoral. Dessa forma, incide no caso o Tema 181 da repercussão geral:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal. Cabimento de recurso da competência de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais (RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181). 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna - princípio da inafastabilidade de jurisdição - quando há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (RE nº 956.302/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1276336 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 569.365 RG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV e LIV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITO, Tema 181, assentou entendimento no sentido de que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. 4. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1220807 AgR, Rel. Min. Alexandres de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 181, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 da Repercussão Geral – ARE 748.371-RG/MT). II – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu os arts. 5°, XXXV, e 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE). III – A controvérsia a respeito do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional (Tema 181 da Repercussão Geral – RE 598.365-RG/MG). IV – Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1221563 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente